Tribunal: TJMT
Processo: 0025268-20.2018.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025268-20.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HERNANES FRANK CAMPOS VIEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERNANES FRANK CAMPOS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS E ATOS SUBSEQUENTES NO PROCESSO – IMPROCEDÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A violação do domicílio particular exige a presença de um contexto fático concreto, objetivo e prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para ser mitigado o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial, conforme entendimento do STF e do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0025268-20.2018.8.11.0042

APELANTE: HERNANES FRANK CAMPOS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
HERNANES FRANK CAMPOS VIEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos de ação penal registrada sob o nº
25268-20.2018.811.0042, Código 533522,
que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de

05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado (réu reincidente) e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo
, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (aproximadamente 31g – trinta e um gramas de
maconha
) (Sentença – fls. 15/32 – id. 149559738).

Em tese única, a defesa arguiu nulidade por violação de domicílio e consequente contaminação das provas derivadas, ao argumento de que os Investigadores de Polícia Civil responsáveis pela prisão em flagrante do apelante adentraram o imóvel desprovidos de fundadas razões para justificar as buscas e baseados exclusivamente em denúncia anônima (id. 149559744).

Apelo contrariado, o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 149559748 e 156140164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERNANES FRANK CAMPOS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

A defesa interpôs o presente recurso arguindo nulidade do feito por violação de domicílio, tendo em vista que os Investigadores de Polícia Civil responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, baseados unicamente em informações anônimas e sem nenhuma investigação prévia, teriam adentrado o imóvel desprovidos de mandado de busca e apreensão, estando ausentes, assim, fundadas razões para o ingresso domiciliar.

Assim narrou a inicial acusatória:

“(...) Conforme Inquérito Policial anexo, no dia 03 de maio de 2018, por volta de 15h, na Rua A, quadra 11, nº. 44, Bairro Cohab São Gonçalo, nesta cidade, o denunciado Hernanes Frank Campos Vieira tinha em depósito, 08 (oito) porções de maconha, com massa de 31,27 g (trinta e um gramas e vinte e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo pericial nº 3.14.2018.43126-01, fls. 24/26).

De acordo com o que foi apurado, na referida data, Policiais Civis da delegacia de Roubos e Furtos apuravam delito de roubo praticado pelo indivíduo Wesley de Anunciação, vulgo “Nenem”. No decorrer das diligências, foram até uma quitinete localizada na rua A, quadra 11, nº. 44, no Bairro Cohab São Gonçalo a procura do referido suspeito, mas encontraram no local apenas o denunciado Hernanes, que estava na área comum da quitinete, tendo afirmado ser o proprietário.

Em entrevista com os investigadores, o denunciado Hernanes apresentou nervosismo, motivo pelo qual foi solicitado seu documento para confirmação de identidade. Feita a checagem habitual no sistema, os policiais identificaram envolvimento anterior do denunciado com tóxicos, motivo pelo qual permaneceram atentos.

Durante o diálogo, que acontecia na porta da unidade residencial do denunciado, os policiais observaram uma tábua de cortar carne contendo resquício de maconha e, ao ser questionado, o denunciado afirmou que a utilizava para o fracionamento da droga e convidou os agentes da Polícia Civil para seu quarto, mostrando o local onde o psicotrópico estava guardado. Foram apreendidas 08 (oito) porções de maconha, as quais estavam acondicionadas em um pote de vidro escondido entre as roupas do denunciado.

Diante das circunstâncias, a equipe policial realizou busca no local, mas não encontrou outras porções de droga. Todavia, nos fundos da quitinete havia um furo na parede, que permitia contato com um terreno baldio, e próximo a essa abertura na parede tinha uma cadeira. Os policiais, então, suspeitaram que aquele era o local onde o denunciado comercializava a droga.

Conduzido à delegacia, o denunciado confessou que vendia drogas, afirmando também ser usuário.

Destarte, as circunstâncias narradas pelos policiais, a considerável quantidade de droga fracionadas e embaladas individualmente em plástico filme, somadas à confissão do denunciado em sede policial, são elementos que apontam para a ocorrência do tráfico de drogas.

O denunciado possui condenação pelo crime de roubo majorado (processo nº 3215-36.2004.811.0042, Código 50808), e está com a prisão decretada há mais de dez anos por não ter cumprido a pena, enquadrando-se, ainda, no conceito de reincidência. Em que pese constar essa informação no processo executivo nº 98699, o denunciado foi indevidamente solto na audiência de custódia (...)”
(fls. 01/03 – id. 149559737).

Após detida análise, tenho que não assiste razão à defesa.

Por
ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando
subsidiado em fundadas razões
, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
(RHC 104.682/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).

Portanto, a violação do domicílio particular
exige a presença de
contexto fático prévio à invasão
, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

In casu
, observa-se que os Investigadores de Polícia Civil, após breve conversa com o apelante, visualizaram no interior do imóvel deste uma tábua com resquícios de entorpecente.

Vejamos os fatos descritos no Boletim de Ocorrência de n
º 2018.142306:

“(...) Esta equipe de Investigadores desta Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos vinha investigando o roubo à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF), fato registrado na SROP nº 2018.139934, onde figura como um dos suspeitos da ação criminosa Wesley de Anunciação Arruda, vulgo Nenem. No decorrer das investigações, esta equipe apurou que Wesley, vulgo Nenem, estaria residindo no endereço, sito, Avenida A, nº 44, Qd. 11, bairro Cohab São Gonçalo, nesta capital. Esta equipe diligenciou ao local, e constatou tratar de um conjunto habitacional tipo kitnet. Esta equipe entrou na área comum, e encontrou Hernanes Frank Campos Vieira, que se apresentou como proprietário da kitnet. Indagado se conhecia Wesley, vulgo Nenem, asseverou que não conhecia, e que também nunca alugou quarto na kitnet.
Esta equipe percebeu que Hernanes apresentou nervosismo fora do comum com a presença dos policiais, assim, esta equipe pediu os documentos para Hernanes para confirmar sua identidade e também fazer checagem habitual. Hernanes apresentou os documentos, confirmando sua identidade, e ao realizar checagem do seu nome, foi encontrado um registro no SROP nº 2017.339132 de natureza de tráfico ilícito de drogas. Destarte, esta equipe questionou sobre o fato, sendo que Hernanes respondeu que foi preso com 26 porções de substância análoga a maconha, mas não cumpriu pena. Cabe ressaltar, que durante o diálogo Hernanes, que acontecei à porta do seu quarto, esta equipe pôde visualizar uma tábua de cortar carne com resquício de substância análoga à maconha. Perguntado sobre o objeto, Hernanes respondeu que é usuário e que utiliza o local para cortar a droga. Hernanes foi questionado sobre a substância, então, convidou esta equipe para entrar em seu quarto, mostrando onde estava a droga para esta equipe. A substância estava acondicionada em um pote de vidro, nas mesmas condições em que foi encontrado em sua prisão anterior.
Diante das circunstâncias, esta equipe realizou busca na residência, não encontrando mais nenhuma droga. Mas, durante as buscas, esta equipe encontrou nos fundos da kitnet, uma cadeira próximo a um furo na parede, e que esse furo dava para um terreno baldio, o que pareceu para esta equipe ser o local onde realiza a comercialização, sendo um local ermo, com pouco movimento de populares, incubrindo assim a comercialização (...)”
(sic – fls. 09/11 – id. 149559737 – grifei).

Em solo policial, o Investigador
Eduardo Augusto Barcelos
destacou que
“durante o diálogo com Hernanes, o que acontecia à porta do seu quarto, esta equipe pôde visualizar uma tábua de cortar carne com resquícios de substância análoga à maconha;
Que perguntado sobre o objeto, Hernanes respondeu que é usuário e que utiliza o local para cortar a droga;
Que Hernanes foi questionado sobre a substância, então, convidou esta equipe para entrar em seu quarto, mostrando onde estava a droga, sendo que a substância estava acondicionada em um pote de vidro, nas mesmas condições em que foi encontrado em sua prisão anterior (...)”
(fls. 16/17 – id. 149559737 – grifei).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo Investigador
Renan Moia Moreto
(fls. 18/19 – id. 149559737).

Interrogado na Delegacia de Polícia,
o recorrente confessou ser usuário de drogas e que quando precisava de dinheiro, comercializava entorpecentes para obter renda
(fls. 23/25 – id. 149559737).

O apelante não foi localizado para ser interrogado perante o Juízo, motivo pelo qual fora decretada sua revelia.

Nesse contexto, verifica-se que a situação fática dos autos se amolda às hipóteses legais de mitigação da inviolabilidade de domicílio, especialmente porque os Investigadores de Polícia conseguiram visualizar a tábua utilizada pelo apelante para dividir a droga, com resquícios de entorpecentes, sendo, ainda, confirmado pelo próprio acusado que o mesmo realizava a comercialização no local, o que desencadeou a busca domiciliar em sua residência.

Destarte, conclui-se que as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidades, no que diz respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade do apelante, eis que praticadas sob fundadas suspeitas.

Ante o exposto e com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023